Tribunal: TJSP
Processo: 2287821-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração buscando à modificação da coisa julgada. Inadmissibilidade. Inexistência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. Inconformismo do paciente que deve ser discutido, se o caso, em sede de Revisão Criminal, já que o Habeas Corpus não serve como sucedâneo recursal. Pleito de prisão domiciliar. Requerimento já formulado na origem, ainda

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração buscando à modificação da coisa julgada. Inadmissibilidade. Inexistência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. Inconformismo do paciente que deve ser discutido, se o caso, em sede de Revisão Criminal, já que o Habeas Corpus não serve como sucedâneo recursal. Pleito de prisão domiciliar. Requerimento já formulado na origem, ainda pendente de análise pelo juízo da execução. Impossibilidade de apreciação inaugural por este colegiado, sob pena de supressão de instância. Precedente desta C. 15a Câmara de Direito Criminal. Inadequação da via eleita. Não conhecimento.
Impetração não conhecida.